Tribunal: TJMT
Processo: 1020819-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020819-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ROSINAIRE BALBINO SILVA - CPF: 050.127.381-60 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
: direito processual penal.
habeas corpus
. execução penal. tráfico de drogas e associação para o tráfico. excesso de prazo. pedido de prisão domiciliar apreciado pelo juízo da execução penal. prejudicialidade.
prisão

domiciliar
. imprescindibilidade aos cuidados da
filha
não demonstrado. impetração conhecida em parte e ordem denegada
.

I.

Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo do Juízo da Execução Penal que não analisou a
prisão

domiciliar
em cumprimento de
pena
decorrente de condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a concessão do benefício.

II.

Questão em discussão

Há duas questões: 1) conhecimento da matéria relativa ao excesso de prazo; 2) direito à
prisão

domiciliar
.

III.

Razões de decidir

1.

A apreciação do pedido de prisão domiciliar pelo Juízo da Execução Penal prejudica o exame da alegação de excesso de prazo para análise do mesmo pleito.

2.Se não demonstrada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados da
filha
, o cumprimento de
pena
em
prisão

domiciliar
afigura-se impertinente.

V.

Dispositivo

e teses

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. Fica prejudicada a análise de alegação de excesso de prazo para manifestação do Juízo da Execução quando este já apreciou o pedido formulado pela defesa.

2. A prisão domiciliar por imprescindibilidade da condenada aos cuidados de filho menor exige prova concreta da necessidade, não sendo suficiente a mera alegação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC no 146327/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 16.3.2018; TJMT, HC NU 1012994-26.2024.8.11.0000, Rel. Rui. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 13.9.2024; NU 1013319-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 9.9.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020819-84.2025.811.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
NORTELÂNDIA

IMPETRANTE(S): DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S): ROSINAIRE BALBINO SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor ROSINAIRE BALBINO SILVA contra ato omissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos de execução penal (SEEU 2000513-43.2024.8.11.0055), por não ter analisado a prisão domiciliar em cumprimento de pena decorrente condenação por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

O impetrante sustenta que: 1) o pedido de prisão domiciliar, formulado em 21.12.2024, não foi analisado, a caracterizar excesso de prazo [impetração em 26.6.2025]; 2) a paciente possui direito à prisão domiciliar por ser mãe de uma criança com idade inferior a 12 (doze) anos que depende de seus cuidados.

Requer a concessão da ordem para que seja deferida a prisão domiciliar (ID 295537383), com documentos (ID 295537389/ID 295537392).

O Juízo singular informa que mantém
“a decisão proferida nos autos

[...]”
por
“permanecerem intactos os requisitos que embasaram o decreto”
(ID 1.324/1.327-TJ).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela
“prejudicialidade do writ, em razão da superveniência de decisão judicial que indeferiu o pedido de prisão domiciliar e enfrentou a matéria de forma exauriente, configurando fato novo que torna prejudicada a apreciação do mérito desta impetração”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 301450854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ – PREJUDICILIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita a
“prejudicialidade do writ, em razão da superveniência de decisão judicial que indeferiu o pedido de prisão domiciliar e enfrentou a matéria de forma exauriente, configurando fato novo que torna prejudicada a apreciação do mérito desta impetração”
(ID 301450854).

Vejamos.

Realmente, em 14.7.2025, o Juízo da Execução Penal analisou e indeferiu “
os pedidos de progressão especial e prisão domiciliar em favor da apenada”
(Marina Dantas Pereira, juíza de Direito - SEEU 2000513-43.2024.8.11.0055 – mov. 60).

Se o Juízo da Execução Penal apreciou o pedido deduzido pela Defesa da paciente [cumprimento de pena em prisão domiciliar], resulta prejudicada a análise do excesso de prazo para o respectivo ato processual (TJMT, HC NU 1028914-74.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 11.3.2024).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE EM PARTE
a preliminar para delimitar a impetração ao pleito de cumprimento de pena em prisão domiciliar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.10.2024, a Defesa da paciente requereu o cumprimento de pena em prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de uma criança com 10 (dez) anos de idade (SEEU 2000513-43.2024.8.11.0055 – mov. 13).

Em 7.1.2025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Antes de deliberar sobre os pedidos constantes nos movimentos 13 e 17, DETERMINO a realização de estudo psicossocial com a filha da reeducanda, visando aferir as condições em que ela encontra submetida, bem como verificar a imprescindibilidade dos cuidados da genitora, no prazo de 15 (quinze) dias. INTIME-SE à Defesa para apresentar o endereço atualizado da criança. Após, expeça-se o necessário para cumprimento do ato. No mais, considerando a juntada de novos atestados de trabalho/estudo, procedam a inclusão nos incidentes pendentes e intimem-se às partes para manifestação.”
(Lorena Amaral Malhado, juíza de Direito - SEEU 2000513-43.2024.8.11.0055 - mov. 21).

Em 12.1.2025, a Defesa informou o endereço [“
Rua 12, Bairro Jardim Olímpico, sem número, Cidade de Tangará da Serra/MT, Celular para contato (65) 99943-4408, falar com ROSIMEIRE BALBINO DA CRUZ”
] onde se encontram os filhos da paciente (SEEU 2000513-43.2024.8.11.0055 - mov. 22).

Em 17.1.2025, foi expedida carta precatória para a Comarca de Tangará da Serra com a finalidade de realizar
“estudo psicossocial com a filha da reeducanda, visando aferir as condições em que ela se encontra submetida, bem como verificar a imprescindibilidade dos cuidados da genitora, no prazo de 15 (quinze) dias, com emissão de laudo
” (SEEU 2000513-43.2024.8.11.0055 – mov. 23).

Em 2.4.2025, o Juízo da Execução Penal concedeu
“A REMIÇÃO dos dias estudados, constantes no incidente de no 24818447, totalizando 05 (cinco) dias remidos por estudo”
(SEEU 2000513-43.2024.8.11.0055 – mov. 36).

Em 8.4.2025, juntado no Relatório de Situação Carcerária da paciente (SEEU 2000513-43.2024.8.11.0055 – mov. 38).

Em 23.5.2025, a Defesa reiterou o pedido cumprimento de pena em prisão domiciliar (SEEU 2000513-43.2024.8.11.0055 – mov. 51).

No dia 27.5.2025, o Juízo da Execução Penal concedeu
“A REMIÇÃO dos dias trabalhados pela reeducanda (incidente no 25377326)”
e determinou a expedição de oficio ao
“o Juízo da Execução Penal de Tangará da Serra/MT requisitando a devolução da missiva devidamente cumprida”
(Lorena Amaral Malhado, juíza de Direito - SEEU 2000513-43.2024.8.11.0055 – mov. 53).

Em 14.7.2025, indeferiu a prisão domiciliar nos seguintes termos:

“[...]

- DO PEDIDO DE PROGRESSÃO ESPECIAL e PRISÃO DOMICILIAR – A defesa pugnou, no mov. 13.2, que fosse concedida progressão especial à apenada (art. 112, §3o, Lei de Execução Penal), sob o fundamento de que esta é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade.

O mencionado artigo sustenta que as presas que forem gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, terão progressão de regime diferenciado, devendo cumprir os seguintes requisitos: não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente, ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior, ser primária e ter bom comportamento carcerário e não ter integrado organização criminosa.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, pugnou pelo indeferimento do pedido alegando que não há comprovação de que a reeducanda é imprescindível aos cuidados da filha, o que impediria a o deferimento do pedido. Não obstante a falta de comprovação da imprescindibilidade, verifica-se também que a apenada foi condenada a pena de associação para o tráfico, situação que impede a concessão do benefício visto que há o descumprimento do art. 112, §3o, inciso V, da LEP.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, é reproduzido pelo TJMT , é no sentido de que a prática do crime de associação para o tráfico impede a [1] concessão da progressão especial, visto que tal conduta pressupõe a organização o concurso de agentes de forma permanente, destinada à prática delitiva. [...]

Dessa maneira, diante do descumprimento do requisito presente no art. 112, §3o, inciso V, da LEP, inviável a concessão da progressão especial à apenada. Já no que se refere à prisão domiciliar, também requerido subsidiariamente pela defesa da apenada, de igual modo não merece acolhimento. Em que pese seja possível a concessão de tal benefício não apenas àquelas que estão cumprindo pena no regime aberto, tem-se a necessidade de ser demonstrado o cumprimento dos requisitos do art. 117, da Lei no 7.210/84, bem como demonstrar a imprescindibilidade dos cuidados maternos para com o filho.

Quanto ao último requisito mencionado, o relatório juntado no mov. 51.10 dá conta que a criança está bem adaptada ao convívio com sua avó, sendo bem cuidada por esta.

O mencionado relatório ainda dá conta que ‘[...] apesar da genitora ter morado com a filha nos últimos 01 ano e meio, a avó sempre se responsabilizou com os cuidados necessários a criança, e está disposta a continuar zelando por ela. Relata que o pai de Victoria é presente em sua vida, sempre a busca para passar fins de semana, auxilia nas despesas, pensão, e paga Plano de saúde para a criança.’

Assim, diante dos elementos colhidos nos autos, não restou devidamente demonstrado a imprescindibilidade dos cuidados da Sra. ROSINAIRE para com a filha, o que não justificaria a concessão da prisão domiciliar a seu favor.

CONCLUSÃO - Ante o exposto: INDEFIRO os pedidos de progressão especial e prisão domiciliar em favor da apenada [...].”
(Marina Dantas Pereira, juíza de Direito - SEEU 2000513-43.2024.8.11.0055 – mov. 60).

Pois bem.

De fato, a paciente comprovou ser mãe de Victória Késia Balbino Braz, de 10 (dez) anos de idade (295537392).

Todavia, a paciente cumpre pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por tráfico de drogas, em regime fechado, e não demonstrou tratar-se da única responsável pelo sustento da filha ou, ainda, ser a única familiar disponível para dispensar a ela os cuidados de que necessita.

Como bem destacado pelo Juízo da Execução Penal,
“apesar da genitora ter morado com a filha nos últimos 01 ano e meio, a avó sempre se responsabilizou com os cuidados necessários a criança, e está disposta a continuar zelando por ela”.
Além disso
, “o pai de Victoria é presente em sua vida, sempre a busca para passar fins de semana, auxilia nas despesas, pensão, e paga Plano de saúde para a criança”
(Marina Dantas Pereira, juíza de Direito - SEEU 2000513-43.2024.8.11.0055 – mov. 60).

Registre-se que, na ação penal NU
1007314-89.2024.8.11.0055
, a responsabilização penal da paciente por tráfico de drogas e associação para o tráfico foi reconhecida em decorrência das
“apreensões de 218 (duzentos e dezoito) porções individualizadas de cocaína, com massa total de 419,61g (quatrocentos e dezenove gramas, sessenta e um centigramas), 2 (duas) máquinas de cartão e 1 (um) caderno de anotações, no dia 15 de maio de 2024, por volta da 18h30, na residência localizada na rua Luiza, no 482-S, Jardim Rio Preto, município de Tangará da Serra/MT
”

(https://pje2.tjmt.jus.br), a demonstrar utilização de sua residência para a venda ilícita de substâncias entorpecentes

Não bastasse, a venda habitual de drogas - caderno apreendido, constam diversas
“anotações referentes a contas pessoais e do tráfico, intitulado como venda de “camisas”, termo popularmente conhecido no meio da traficância para se dirigir à droga”
e, no Laudo Grafotécnico no 551.2.14.9185.2024.180102-A01, o perito [Elesbao Vitor da Silva Neto] constatou que as anotações manuscritas se revelam do
“punho escritor [...] de ROSINAIRE BALBINO SILVA”
[a apelante] – não recomenda o cumprimento de pena em prisão domiciliar (PJe NU
1007314-89.2024.8.11.0055
).

Para o caso, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“De acordo com o art. 117, da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar excepcional só é admitida aos recuperandos que se encontram no regime aberto. Contudo, a jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a concessão desse benefício aos apenados que estão no regime fechado ou semiaberto, quando comprovada situação excepcional e imprescindibilidade da medida, circunstâncias, essas, não restaram demonstradas, no caso destes autos, porque as filhas da agravante estão amparadas por outros familiares.”
(NU 1013319-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 9.9.2024)

Nesse contexto, o cumprimento de pena em prisão domiciliar, mostra-se impertinente.

Com essas considerações,
impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025